Tribunal: TJBA
Processo: 8029776-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029776-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REINALDO SANTANA COSTA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE FORMAL RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Reinaldo Santana Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Itau Unibanco S.A., reconhecendo a ilicitude da inclusão de seu nome no SCR sem prévia notificação e determinando sua exclusão, mas negando o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira quanto à inclusão de informações no SCR e sua obrigação de notificar o consumidor; (iii) avaliar a configuração do dano moral indenizável no caso de inclusão sem prévia notificação. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora possua caráter restritivo conforme entendimento pacificado pelo STJ, tem natureza diferenciada em relação aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, tendo como finalidade principal o monitoramento do sistema financeiro e a supervisão bancária. 4. A inclusão do nome do apelante no SCR decorreu de inadimplência contratual, sendo o envio destas informações ao Banco Central uma obrigação legal da instituição financeira, embora permanecesse a obrigação de notificação prévia ao consumidor. 5. A ausência de notificação prévia, apesar de configurar irregularidade formal no procedimento, não enseja, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo ou constrangimento excepcional decorrente da inclusão no SCR, o que não ocorreu no caso em análise. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre o registro no SCR/Sisbacen constitui irregularidade formal que justifica a exclusão do apontamento. 2. Tal irregularidade não enseja, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo ou constrangimento excepcional decorrente da inclusão no SCR." ___________________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022 (que revogou a Resolução 4.571/2017); Código de Defesa do Consumidor, art. 43; Código de Processo Civil, arts. 86, parágrafo único, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: Entendimento do STJ reconhecendo o caráter restritivo do Sisbacen, similar ao SPC e Serasa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029776-51.2024.8.05.0001, sendo Apelante Reinaldo Santana Costa e Apelado Itau Unibanco S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator